Tribunal: TJSP
Processo: 2008361-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2008361-74.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes MARINO & MAIA LTDA - EPP e ARILMAR MAIA DE SOUZA, é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008361-74.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24.186 - egf
2
VOTO No 24.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2008361-74.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
EMBARGTES: MARINO & MAIA LTDA - EPP E ARILMAR MAIA DE SOUZA
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
8/10) que acolheu embargos de declaratórios opostos pelo réu para reconhecer omissão
no acórdão-embargado, mas sem efeito modificativo.
O embargante insiste na tese de que não era possível considerar a juntada
do anexo da cessão do crédito somente na resposta à exceção de pré-executividade,
sustentando que deveria ter vindo já instruída na execução, prequestionando os artigos
mencionados.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
O acórdão, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo executado
reconheceu a apontada omissão, mas sem efeito modificativo, nos seguintes termos:
“Os embargos comportam acolhimento para sanar omissão em relação à
alegação do devedor da impossibilidade de juntada posterior de
documento, consistente no anexo I (da cessão de crédito), somente
em impugnação à exceção de pré-executividade.
Com efeito, a exceção de pré-executividade admite defesa e, tendo o
exequente-agravado, em resposta, comprovado que o título, objeto da
execução, lhe foi cedido (fls. 203), não há se falar em juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008361-74.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24.186 - egf
3
extemporânea, não se tratando, à evidência, de documento novo, mas
complementar com o propósito de atestar a validade da cessão de
crédito anteriormente noticiada (fls. 76/78), de modo que,
com acerto, o magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade.”
Destaca-se que o devedor não nega a dívida, limitando-se a impugnar a
juntada do anexo da cessão de crédito, em impugnação à exceção de pré-executividade,
de modo que, devidamente comprovada a cessão à exequente, a solução não poderia
ser outra que não a rejeição da exceção oposta pelo executado, ora embargante.
Não há, assim, nenhum vício na fundamentação, como afirma a
embargante, que pretende, na verdade, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, o
que evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso ora manejado, pretensão
incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a demonstração da
existência de vício, repita-se, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105).
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008361-74.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24.186 - egf
4
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os
recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional
demandam a demonstração concomitante da existência de um dos
vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara
penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos)
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator